Tribunal: TJPA
Processo: 0000032-24.1995.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000032-24.1995.8.14.0031

RECORRENTE: OSVALDO CUNHA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
.

PROCESSO N.º 0000032-24.1995.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RECORRENTE: OSVALDO CUNHA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO INTERPOSTA EM PLENÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que deixou de receber recurso de apelação por suposta intempestividade, apesar de o termo recursal ter sido interposto oralmente durante a sessão plenária do Tribunal do Júri que condenou o réu pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição da apelação em plenário afasta a alegação de intempestividade; e (ii) estabelecer se a apresentação tardia das razões recursais configura vício capaz de impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição do recurso de apelação durante a sessão plenária do Tribunal do Júri é suficiente para assegurar sua tempestividade, independentemente da data de apresentação das razões recursais.

4.

A ausência de comprovação do efetivo recebimento dos autos pela Defensoria Pública impede a deflagração do prazo recursal com base apenas na remessa dos autos à instituição.

5.

A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, desde que o termo recursal tenha sido interposto tempestivamente, não acarretando prejuízo ao réu.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal orienta que a extemporaneidade das razões não impede o conhecimento da apelação quando o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição do termo de apelação em plenário torna o recurso tempestivo, ainda que as razões sejam apresentadas posteriormente.

2.

A apresentação extemporânea das razões de apelação configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso quando inexistente prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000042-06.2015.8.14.0019, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.12.2019.

ACORDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer o
recurso
e, no mérito, conceder-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso
em
Sentido

Estrito
interposto por OSVALDO CUNHA DOS SANTOS, por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que rejeitou o
recurso
de apelação anteriormente interposto em face de condenação a si imposta pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, Ie IV c/c art. 14, II, ambos do CPB1, devido a sua intempestividade.

No caso em apreço, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do Recorrente (ID 27482486 – p. 1), imputando-lhe a prática do delito anteriormente mencionado.

Recebida a denúncia e concluída a instrução processual, o acusado foi pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Realizada a sessão plenária, o Conselho de Sentença condenou o Recorrente pela prática delitiva que lhe fora atribuída, fixando o Juízo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ainda durante a sessão de julgamento, a Defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a remessa dos autos para posterior apresentação das razões recursais, conforme registrado em ata (ID 27482634 – p. 2).

Na sequência, foi concedida vista à Defensoria Pública em 27/03/2017, embora não haja comprovação nos autos da data de efetivo recebimento. As razões de apelação foram apresentadas pela defesa em 13/07/2017, nas quais pleiteou a reforma da dosimetria da pena (ID 27482636 – p. 6).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau requereu a certificação da tempestividade do recurso, tendo o Juízo acolhido o pleito e certificado a intempestividade da apelação (ID 27482642 – p. 1). Em razão disso, decidiu-se pelo não conhecimento do recurso (ID 27482643 – p. 1).

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 27482649). Em suas razões, sustenta o Recorrente a inexistência de intimação pessoal válida da Defensoria Pública, uma vez que, embora conste a concessão de vista, não há qualquer anotação acerca da data de recebimento dos autos, circunstância que inviabiliza a contagem do prazo recursal e, por conseguinte, afasta a alegação de intempestividade. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu.

Em contrarrazões (ID 27482653), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida, reiterando a intempestividade da apelação. Posteriormente, em juízo de retratação (ID 27482655), o Magistrado de 1º grau manteve sua decisão pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos.

Nesta Instância Superior (ID 28903124), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do
Recurso
em
Sentido

Estrito
.

É o relatório.

VOTO

O
recurso
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e
tempestividade
.

O presente
recurso
Em
Sentido

Estrito
objetiva a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que deixou de receber o
recurso
de apelação interposto pela defesa, em razão de sua intempestividade.

Entendo que são pertinentes os argumentos trazidos pela defesa.

DA
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
DE APELAÇÃO

Como delineado no relatório, observa-se que a controvérsia devolvida a este E. Tribunal se refere à eventual tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela defesa do réu condenado.

Da análise conjunta das razões e contrarrazões, nota-se que o cerne da discussão de mérito envolve a verificação das datas em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, bem como a ausência de comprovação do efetivo recebimento dos autos por aquela instituição. Debate-se, portanto, se a simples remessa seria suficiente para deflagrar o prazo recursal, a fim de concluir pela tempestividade ou não do recurso apresentado.

Entretanto, examinando mais detidamente os autos, constata-se que o recurso de apelação foi devidamente interposto pelo condenado durante a própria sessão do tribunal do júri, conforme demonstra a ata juntada sob o ID 27482634, p. 2:

Assim, não há que se cogitar de intempestividade, uma vez que o apelo foi oportunamente interposto, tendo havido apenas posterior apresentação das Razões Recursais.

Superado, portanto, o debate acerca da inexistente intempestividade, passa-se à análise da eventual nulidade decorrente da juntada tardia das razões.

Sobre esse ponto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que tal situação configura mera irregularidade, não acarretando qualquer prejuízo.

Dessa forma, o que efetivamente deve ser verificado é se a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo legal e, no caso em exame, a tempestividade é inequívoca, pois o apelo foi apresentado em plenário. Por conseguinte, a entrega extemporânea das razões recursais constitui simples irregularidade, que não impede seu conhecimento e apreciação.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO. APELO DEFENSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. IRRELEVÂNCIA. TERMO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE.1) A apresentação de razões extemporaneamente constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso, quando seu termo é interposto tempestivamente (Precedentes STF)2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0000042-06.2015.8.14.0019 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/12/2019)

Com esses fundamentos, conheço do
recurso
, dando provimento as alegações recursais, para receber a apelação interposta pela Defensoria Pública, determinando a intimação do Ministério Público de 1º grau, para apresentar suas contrarrazões e em seguida à Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025